Tribunal: STF
Processo: HC 259693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.8.2025, por Adilson Garcia do Nascimento, advogado, em benefício de B A M, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador Carmo Antônio de Souza, Relator do Habeas Corpus n. 6002118-12.2025.8.03.0000 no Tribunal de Justiça do Amapá. 



O caso



    2. Consta da inicial deste habeas corpus ter sido o paciente preso, preventivamente, em 23.5.2025, pela suposta prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 121-A c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    3. Sustentando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a defesa impetrou, em 10.7.2025, o Habeas Corpus n. 6002118-12.2025.8.03.0000 no Tribunal de Justiça do Amapá, pendente de análise. 



    4. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta que “o paciente está preso desde o dia 23.5.2025, somando 71 (setenta e um dias) e até a data presente NÃO TEM DENÚNCIA e nem DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO, sem que a defesa tenha dado causa a qualquer atraso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega não haver, na espécie, “qualquer complexidade, vez que os fatos foram apurados, as provas (testemunhas, laudos etc.) são suficientes para formação da opinio delicti e trata-se de um único réu” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma a existência de “constrangimento ilegal que deve ser sanado pelo PLANTÃO em face do caráter de urgência e a PROTELAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, que ACABOU SE REPETINDO NO PLANTÃO” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “apesar de a prisão ter ocorrido em 24/5/2025 e os autos terem sido encaminhados ao Ministério Público para OFERTAR A DENÚNCIA ou ARQUIVAMENTO ou ainda DECLINAR DA ATRIBUIÇÃO, o que se observou foi o dominis litis foi uma inércia conjugada entre o Ministério Público e o Judiciário do Amapá, DEIXANDO O RÉU PRESO SEM FORMAÇÃO DE CULPA, ultrapassando qualquer limite do razoável e sem uma escusa plausível” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculli os requisitos relevantes do pedido em face do malferimento de normas constitucionais a reclamar a intervenção desta corte constitucional, requer-se: 



    1. Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente, por violação aos dispositivos constitucionais mencionados ao norte (razoável duração do processo e princípio do contraditório e ampla defesa). 



    2. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    3. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso sem formação de culpa além do prazo legal. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução ainda não se INICIOU POR FALTA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA no prazo de 5 dias após o recebimento do inquérito (que foi anexado aos autos no dia 30.5.2025) conforme art. 46 do CPP, não obstante a prisão ter ocorrido há exatos 71 dias, o que comprova de forma cabal a presença do periculum in mora. 



    4. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares; 



    5. Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva no mérito a ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo e utilização de Medida Protetiva de Urgência como reincidência, vez que não foi instaurado o contraditório” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Na presente impetração, põe-se como objeto expresso alegado ato coator atribuído a desembargador de Tribunal estadual.



    6. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Naquele rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora desembargador ou órgão de Tribunal estadual ou distrital, cujos atos estão sujeitos ao primeiro controle do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República). 



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora